Tribunal: TJSP
Processo: 1020944-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Despesas Condominiais – Ação Anulatória de Transação celebrada entre o Condomínio réu e o marido da autora – Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015 – Apelo da autora – Alegação de que a transação celebrada entre seu marido, com quem é casada sob o regime da comunhão universal de bens, e o Condomínio credor (réu nesta ação) é nula,

Ementa:
Despesas Condominiais – Ação Anulatória de Transação celebrada entre o Condomínio réu e o marido da autora – Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015 – Apelo da autora – Alegação de que a transação celebrada entre seu marido, com quem é casada sob o regime da comunhão universal de bens, e o Condomínio credor (réu nesta ação) é nula, posto que despida da autorização conjugal, ou seja, da autora – Inadmissibilidade – Para celebração da transação, o marido da suplicante não necessitava de sua autorização – Inteligência dos arts. 1.642 e 1.647 do CC. Com efeito, a necessidade de outorga conjugal está intimamente ligada, por força de lei, a atos de disposição de bens, o que não aconteceu na espécie. Realmente, os termos da transação nada dispuseram nesse sentido. Falta de interesse processual, na modalidade adequação, caracterizada – Decisão surpresa – Inocorrência – De nada adiantaria a abertura de vista à parte autora, pois, face ao que se tem nos autos, roborado em sede de apelação, nenhuma argumentação seria possível para alterar o desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, ou seja, o de que a autora é, face ao teor da causa de pedir, carecedora desta ação. Como já assentado em abalizada doutrina, a vedação às decisões-surpresa não constitui óbice a que o juiz aplique a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a invoquem, tendo em conta o aforisma jurit novit curia, não afastado pela legislação processual vigente. Ademais, não pode passar sem observação que a lei civil, no tocante à outorga uxória é de conhecimento geral, razão pela qual ninguém pode ser surpreendido com a sua aplicação. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1020944-36.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000067298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020944-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARGARIDA
MARIA
SIQUEIRA
ORSOLETTI
BARRAK,
é
apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPEMA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo - 20a Vara Cível
APTE.: Margarida Maria Siqueira Orsoletti Barra
APDO.: Condomínio Edifício Itapema
JUÍZA: Raquel Machado Carleial de Andrade
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8012
Ementa: Despesas Condominiais Ação Anulatória de
Transação celebrada entre o Condomínio réu e o marido da
autora Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do
mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015
Apelo da autora Alegação de que a transação celebrada
entre seu marido, com quem é casada sob o regime da
comunhão universal de bens, e o Condomínio credor (réu
nesta ação) é nula, posto que despida da autorização
conjugal, ou seja, da autora Inadmissibilidade Para
celebração da transação, o marido da suplicante não
necessitava de sua autorização Inteligência dos arts. 1.642
e 1.647 do CC. Com efeito, a necessidade de outorga
conjugal está intimamente ligada, por força de lei, a atos de
disposição de bens, o que não aconteceu na espécie.
Realmente, os termos da transação nada dispuseram nesse
sentido. Falta de interesse processual, na modalidade
adequação, caracterizada Decisão surpresa Inocorrência
De nada adiantaria a abertura de vista à parte autora, pois,
face ao que se tem nos autos, roborado em sede de
apelação, nenhuma argumentação seria possível para
alterar o desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, ou
seja, o de que a autora é, face ao teor da causa de pedir,
carecedora desta ação. Como já assentado em abalizada
doutrina, a vedação às decisões-surpresa não constitui
óbice a que o juiz aplique a lei adequada à solução do
conflito, ainda que as partes não a invoquem, tendo em
conta o aforisma jurit novit curia, não afastado pela
legislação processual vigente. Ademais, não pode passar
sem observação que a lei civil, no tocante à outorga uxória
é de conhecimento geral, razão pela qual ninguém pode ser
surpreendido com a sua aplicação. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico ajuizada por
MARGARIDA
MARIA
SIQUEIRA
ORSOLETTI
BARRAK
contra
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPEMA (não citado), julgada extinta, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, de 2015, por falta de
interesse de agir, nos termos da r. sentença de fls. 42/43.
Com efeito, a d. magistrada a quo entendeu que ação promovida pela
autora afigura-se “natimorta”.
De fato, asseverou o Juízo “a quo” que: “(...) falece à autora interesse
de agir, eis que a dívida condominial é propter rem e, como se não bastasse, é
casada com o coproprietário em comunhão universal de bens.
Ademais, não há que se falar em vênia conjugal à luz do artigo 1647 do
Código Civil.
A dívida na sua integralidade é oponível a ambos os proprietários.
Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO
EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Custas pela autora.”
Inconformada, recorreu a suplicante (fls. 25/34).
Afirma, em síntese, que é coproprietária e residente da unidade
condominial 51 integrante do Condomínio apelado, juntamente com seu marido,
UBALDO JORGE ORSOLLETI BARRAK, com quem é casada sob o regime da
comunhão universal de bens.
Assevera que em razão de prestações condominiais vencidas, o
Condomínio apelado ajuizou contra sua pessoa e de seu marido, a ação processada
sob n. 1004518-51.2016.8.26.0100, em curso pela 20a Vara Cível.
Naquela demanda, o marido da apelante, que sequer havia constituído
advogado, firmou acordo extrajudicial com o Condomínio apelado sem, no entanto,
observar a necessária vênia conjugal.
Consigna que a r. sentença apelada se constituiu decisão surpresa, sob o
argumento de que “por mais grave que pudesse ser a deficiência da petição inicial,
inclusive no tocante à falta de documentos essenciais, não cabia à ilustre
magistrada indeferi-la de plano. Seu dever era tentar superar seus defeitos, para
viabilizar a futura solução de mérito, fim último da prestação jurisdicional” (sic
fls. 28).
Alega que não questiona o dever de pagar a dívida condominial
originária e nem a natureza propter rem da obrigação condominial, mas, sim, a
validade do negócio jurídico entabulado extrajudicialmente, sem aquiescência da
coproprietária, ora apelante (fls. 30/31).
Com efeito, argumenta que o titulo executivo decorrente da transação,
que se pretende anular não se funda na cobrança direta das dívidas condominiais
(propter rem), mas do negócio jurídico extrajudicial celebrado apenas entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condomínio e o coproprietário do imóvel, revestido de caráter pessoal.
Bem por isso, insiste que tal acordo é passível de anulação.
Pleiteia, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal para (sic): “(...)
tornar sem efeito o acordo entabulado que originou o cumprimento de sentença
1004518-51.2016.8.26.0100, até que se decida o presente feito” (fls. 32).
Finaliza batendo-se pela concessão da justiça gratuita e pelo provimento
do recurso “para o fim de declarar a nulidade do acordo questionado em razão da
ausência de vênia conjugal da apelante” (sic fls. 33).
Recurso tempestivo e dispensado de preparado, tendo em vista o pedido
de gratuidade formulado em sede recursal (fls. 33).
Sem contrarrazões, posto que não citado o suplicado.
É o relatório.
De início, observo que a autora renovou em sede recursal o pedido de
justiça gratuita.
Mais;
Verifico que conquanto a autora tenha requerido em sua inicial a
concessão da benesse, tal pleito não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo.
Isto posto, defiro a justiça gratuita à suplicante/apelante única e
exclusivamente para apreciação deste recurso, nos termos do art. 98, §5o., do
CPC/2015.
Anote-se.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Porém, no mérito, com a máxima venia, a r. sentença deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao
caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade,
com a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente
motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não
se constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso
entenda que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...) É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
Natimorta a ação.
Com efeito, falece à autora interesse de agir, eis que a dívida
condominial é propter rem e, como se não bastasse, é casada com o
coproprietário em comunhão universal de bens.
Ademais, não há que se falar em vênia conjugal à luz do artigo 1647 do
Código Civil.
A dívida na sua integralidade é oponível a ambos os proprietários.
Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO
EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo
485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas pela autora.
P.R.I.”
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo
pelo qual deve ser prestigiada.
Realmente, descabida a vênia conjugal em se tratando de formalização
de transação no tocante a divida condominial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, dispõe o art. 1.642 do CC/2002:
“Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto
a mulher podem livremente:
(...)
VI - praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente.”
A transação possui natureza contratual.
Comentando o art. 844 do CC, o. E. Des. CLÁUDIO LUIZ BUENO DE
GODOY explica que: “a primeira parte do dispositivo em comento, que já se
continha, com igual redação, no CC/1916, nada mais faz do que, agora explicitada
a natureza contratual da transação (v. comentário ao art. 840), reproduzir
princípio clássico dos contratos, o da relatividade de seus efeitos, mercê do qual o
ajuste, como regra, não beneficia nem prejudica terceiros, ou seja, quem dele não
tenha feito parte.” (“Código Civil Comentado : doutrina e jurisprudência”; Lei n.
10.406, de 10.01.2001 / Coordenador Cezar Peluso. 2. ed. rev. e atual. Barueri, SP:
Manole, 2007, pág. 714 g.n.).
A legislação civil vigente não impõe qualquer restrição ao cônjuge
quanto à formalização de acordo judicial ou extrajudicial para pagamento de dívida
existente, desde que, é claro, não haja previsão de disposição de bens.
Ademais, segundo o caput do art. 849 do mesmo Codex: “A transação
só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto á pessoa ou coisa
controversa.”, o que, de acordo com o relatado na inicial não se amolda na hipótese
dos autos.
Realmente, tendo em conta que a autora/apelante limita-se a dizer que
referida transação seria nula, ante a ausência de vênia conjugal.
Sem razão, no entanto.
Com efeito, a lei civil é taxativa ao enumerar as hipóteses em que é
exigida a outorga uxória ou vênia conjugal.
Com efeito, dispõe o art. 1647, do Código Civil, verbis:
“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648 , nenhum dos cônjuges
pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação
absoluta:
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;
III - prestar fiança ou aval;
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos
que possam integrar futura meação.
Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando casarem ou estabelecerem economia separada.”
Como se vê, a outorga conjugal, por força de lei, está intimamente ligada
a atos de disposição de bens, o que, evidentemente, não se amolda na hipótese dos
autos.
De fato, na medida em que o acordo celebrado entre o Condomínio
(credor) e o marido da autora (devedor) (fls. 15/17), não estabeleceu qualquer ato de
disposição de bens.
Destarte, inadmissível a pretensão de nulidade sob a alegação de falta de
vênia conjugal.
Não pode passar sem observação que a transação celebrada (fls. 15/17),
demonstra que a dívida condominial relativa ao imóvel descrito na inicial, refere-se
ao período de fevereiro/2015 a junho/2016 e foi parcelada pelo credor,
convencionando-se, ainda, a suspensão do feito em que foi cobrada, até final
cumprimento do acordo.
Logo, pelo que se tem nos autos, o acordo favoreceu o devedor.
A autora, por sua vez, afirmou em suas razões recursais que (sic): “(...) a
apelante não questiona o dever de pagar a dívida condominial originária. Também
não se insurge quanto à natureza propter rem da obrigação condominial e sua
oponibilidade integral.” (fls. 30).
Ora, em assim sendo e considerando que a vênia conjugal é dispensável
na espécie, bem se vê que medida deduzida pela autora neste feito, afigura-se
desadequada.
Realmente, eventual discussão sobre valores acordados ou, ainda, sobre
o título executivo, propriamente dito, devem acontecer em outra demanda, que não
esta.
Isto posto, dúvida não há acerca da falta de interesse processual da
autora.
Com efeito, interesse processual é a condição da ação pela qual se afere
a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional pretendida pelo autor, bem como
a utilidade que desta pode ser extraída.
Analisada a situação dos autos, a conclusão que se impõe é a de que
tutela pretendida afigura-se inadequada à situação fática relatada nos autos.
Bem por isso, bem andou o MM. Juízo a quo ao indeferir a inicial, por
considerar a autora carecedora da ação, ex vi do que dispõe o art. 485, VI, do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, a discussão armada acerca da r. decisão ter sido “surpresa”, nos
termos em que postos no art. 10, do CPC, não colhe êxito.
Com efeito, em absoluto se desconhece o teor dos arts. 9o. e 10o., do
CPC.
Todavia, face ao que foi acima observado, forçoso convir que de nada
adiantaria a abertura de vista à parte autora, pois, face ao teor da causa de pedir,
roborada em sede de apelação, nenhuma argumentação seria possível para alterar o
desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, ou seja, o de que a autora é, face ao teor
da causa de pedir, carecedora desta ação.
Como bem observado por Marcus Vinicius Rios Gonçalves (Direito
Processual Civil, 7a.. ed. Saraiva pg. 68), “a vedação às decisões-surpresa não
constitui óbice a que o juiz aplique a lei adequada à solução do conflito, ainda que
as partes não a invoquem (jurit novit curia), pois a lei é de conhecimento geral, e
ninguém pode-se dizer surpreendido com a sua aplicação”.
Restou demonstrado a saciedade, que a celebração de transação pelo
marido da autora, acerca de dívida condominial, prescindia da vênia conjugal, tendo
em conta o que dispõe a legislação civil vigente.
Logo, inadmissível a alegação de decisão-surpresa.
Isto posto e não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da r. sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção
do decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Neste sentido, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO
RESCINDIDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO
RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes
a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da
sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.”
(Apelação
no
3002761-69.2013.8.26.0301, TJSP, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Paulo Ayrosa, j. 27/04/2017, g.n.).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator